Tribunal: TJES
Processo: 5000722-88.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000722-88.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: DULCINEIA BONOMO PELICAO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000722-88.2022.8.08.0030

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
MUNICÍPIO DE LINHARES

RECORRIDA:
DULCINEIA BONOMO PELICAO

JUIZ SENTENCIANTE:
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS. DIREITO À SAÚDE. DAPAGLIFLOZINA 10mg
.
TRATAMENTO DE SAÚDE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora requer o fornecimento do remédio
DAPAGLIFLOZINA 10mg.

Em sede de defesa, o Estado do Espírito Santo arguiu preliminar de inépcia da inicial aduzindo a autora ter realizado pedido genérico e no mérito que a autora não preenche os requisitos para recebimento: idade igual ou superior a 65 anos que apresentam diagnóstico comprovado de Diabetes mellitus tipo II e que tenham realizado tratamento otimizado com metformina e sulfonilureia e que o laudo anexado aos autos pela autora não indica alternativas terapêuticas previamente utilizadas e que desta forma viola o disposto no artigo 2º da Lei Estadual Nº 10.987/1 e que o aludido laudo não faz referência a uso de medicamentos padronizados.

O Município de Linhares sustentou que o medicamento requerido é padronizado e que seu fornecimento é de competência do Estado do Espírito Santo.

Em sede de sentença (ID 4384044), o juízo a quo rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e julgou procedente os pedidos autorais para o fornecimento do remédio
DAPAGLIFLOZINA 10mg
em conformidade pela comprovação por parte da autora pela comprovação na necessidade e indispensabilidade do medicamento.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado, ID 4384047, almejando a reforma da r. Sentença, sustentando a nulidade da sentença considerando que o juiz julgou procedente a ação considerando apenas os documentos anexados pela autora e que deve ser reaberta a instrução probatória e que o NAT se manifeste nos autos e no mérito. Aduz ainda que a autora não preenche todos os requisitos previstos no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas considerando que possui 58 anos e não comprova que realizou tratamento com metformina e sulfonilureia.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova e cabe ao mesmo deferir quais julga necessárias para seu livre convencimento. Neste sentido, diante dos elementos constantes nos autos, entendeu o juízo pela dispensabilidade da manifestação do Núcleo de Assessoramento Técnico. Assim e por não discordar de seu entendimento, indefiro a presente preliminar e passo a julgar o mérito.

Ao compulsar dos autos verifico que a presente demanda se trata de fornecimento de remédio indispensável para a parte autora, conforme laudo médico (ID 4384042) onde é possível verificar que o remédio é aprovado pela ANVISA, que foram adotadas outras medidas terapêuticas, que o produto é indispensável e urgente para a autora e que a ausência do mesmo pode vir a ocasionar risco de morte, como também perda irreversível ou temporária de órgãos, sentidos e pode vir também a comprometer o bem estar da autora.

Neste sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. MUNICÍPIO DE JABOTICABAL. DAPAGLIFLOZINA 10MG. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O CUSTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO DEVIDAMENTE COMPROVADA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO HABILITADO. OBRIGAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO FORNECIMENTO DOS REMÉDIOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DO DOENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(TJ-SP - RI: 00023612420228260291 Jaboticabal, Relator: Gilson Miguel Gomes da Silva, Data de Julgamento: 03/07/2023, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 03/07/2023)

Assim sendo, diante da necessidade e urgência pelo recebimento do medicamento, e a necessidade de prevalecimento do direito à saúde, nego provimento ao recurso e mantenho intacta a sentença.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de condenar o Recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)